Tribunal: TJDFT
Processo: 0002742-16.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE EXASPERAÇÃO. UM SEXTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DE ELLEN DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE RAIANE.
1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois o acervo probatório, robusto e coeso, é apto a indicar a materialidade e autoria, tendo em vista que a vítima foi firme e segura no sentido de que as apelantes subtraíram o seu veículo sem a sua autorização, após estacioná-lo e se dirigir a um estabelecimento comercial.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, na primeira e segunda fase, a partir da pena mínima em abstrato ou da pena-base, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. Recurso de ELLEN desprovido. Recurso de RAIANE parcialmente provido.